Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-54.2021.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-54.2021.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU NEVES DOS SANTOS - CPF: 570.737.241-53 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS - CPF: 630.646.001-25 (EMBARGANTE), ROSIAN BLASQUES DIAS - CPF: 959.370.211-34 (EMBARGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO – SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL – ENTENDIMENTO MANTIDO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) NA DOAÇÃO DE TERRENO À LIDER RELIGIOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A INCONTORVERSA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E NÃO DE DOAÇÃO – FATO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NADA DISPÔS ACERCA DA ALEGADA OBRIGATORIEDADE DA RÉ EM CONSTRUIR A NOVA SEDE DA IGREJA NO TERRENO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - DECURSO DO PRAZO QUADRIENAL PREVISTO NO ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL CORRETAMENTE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova documental existente nos autos, corroborada inclusive pelo depoimento pessoal do autor, mostram a inequívoca celebração de contrato de compra e venda, e não de doação, cuja avença teve início em setembro de 2016, quando o autor ofereceu à ré parte de seu terreno e tendo ela aceitado a proposta, assumiu como contraprestação exigida, o pagamento das parcelas do financiamento do terreno. 2.
A anulação do ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de atingir a manifestação de vontade do autor, interferindo na elaboração do negócio que se pretende anular. 3. C
onsiderando que o próprio autor, de livre e espontânea vontade, ofereceu à ré parte do seu terreno, dela exigindo a contraprestação que entendeu devida, não há falar em vício de consentimento, devendo prevalecer a realização do negócio, em homenagem aos princípios da livre autonomia da vontade e da força obrigatória que consubstanciam as relações contratuais. 4
.
O prazo decadencial para anulação da doação é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do Código Civil. (REsp 1418435/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014). 5. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IRINEU NEVES DOS SANTOS e SILVIA DENISE TECKIO DOS SANTOS, contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 205862698, que rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pelos agravantes
para manter inalterada a sentença proferida Nos autos da ação “
Anulatória de Negócio Jurídico
”

(Número Único
1002475-54.2021.8.11.0078
), que reconheceu a decadência do direito pela inércia autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. fls. 178838637).

Os agravantes insistem na tese de que a decadência não se aplica na hipótese dos autos, uma vez que, na presente ação anulatória, eles buscam a modificação da situação jurídica por erro e coação, “
que cessou apenas no dia 06/02/2020, com a efetiva transferência do imóvel para o nome da agravada
”, sendo lógico afirmar que o prazo decadencial para desfazimento do negócio se encerraria em 06/02/2024, e a demanda ajuizada em 29/09/2021, muito antes do decurso do prazo decadência previsto em lei.

Afirmam
que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator, notadamente porque “
a autorização do Código de Processo Civil pressupõe decisões anteriores com entendimentos consolidados ou predominantes sobre o assunto a ser decidido
”, o que no caso, não ocorreu.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciada” a questão suscitada e afastada a multa por embargos protelatórios aplicada (cf. Id. no 207474659).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 209717194 a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insiste em que a decadência do direito autoral, reconhecida pela sentença e mantida em sede de Apelação, não se aplica na hipótese dos autos, pois, na presente demanda ele almeja anular
o contrato de compra e venda celebrado com a ré/apelada/agravada mediante coação dizendo “
ter sido ludibriado pela ré, Pastora da igreja,
a doar parte de seu terreno para construção da nova sede da igreja ‘Ministério Apostólico Resgate’
”, contudo, o templo religioso foi construído em outra localidade e o terreno incorporado indevidamente ao patrimônio da líder religiosa, alegando, ainda, que, “
a coação cessou apenas no dia 06/02/2020, com a efetiva transferência do imóvel para o nome da agravada”,
e o prazo decadencial para desfazimento do negócio se encerraria em 06/02/2024, mas, a demanda ajuizada em 29/09/2021, muito antes do decurso do prazo decadência previsto em lei.

Embora os questionamentos suscitados na presente insurgência recursal tenham sido devidamente analisados quando do julgamento do Apelo interposto pelo aqui agravante, para dissipar quaisquer dúvidas e evitar nova arguição de ausência de manifestação acerca de “aspectos relevantes”, relembro o recorrente
que a prova documental existente nos autos, corroboradas inclusive pelo depoimento pessoal do próprio autor/apelante/agravante, mostram a inequívoca celebração de contrato de compra e venda, e não de doação.

Ao ser ouvido
em juízo, o autor/agravante afirmou expressamente que o negócio jurídico questionado
teve início em setembro de 2016
, quando ele mesmo ofereceu parte de seu terreno à ré/agravada, e tendo ela aceitado a proposta, assumiu naquele momento, como contraprestação exigida pelo autor/agravante, o pagamento das últimas 24 parcelas do financiamento do terreno, no valor de R$ 1.522,00 cada
, ficando também ajustado que o contrato de compra e venda e posterior transferência da propriedade seriam “formalizados” após a quitação do preço ajustado
(cf. Id. no 178838643
)

O “Contrato de Compra e Venda de Terreno” foi então celebrado no dia 11/10/2019 e consta no item 2

a informação de que “
o vendedor se compromete a vender ao comprador e este a adquirir-lhe o imóvel supra descrito, pelo preço certo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
valor este já quitado
”, e o item 4 dispõe expressamente que “
o contrato é pactuado em caráter irrevogável e irretratável (...), vedado o arrependimento por ambas as partes
” (cf. doc. Id. no 178839137), porém, não há em seus termos nenhuma cláusula condicionando e/ou vinculando referido negócio jurídico à construção da sede da igreja no local.

Na verdade,
o autor tinha plena consciência do ato praticado, tanto que, no primeiro momento (em setembro de 2016), ofereceu parte do terreno à ré, exigindo como contraprestação que ela quitasse as últimas 24 parcelas do financiamento, depois, (em outubro de 2019), formalizou a avença através do contrato de compra e venda e, por fim (em fevereiro de 2020), transferiu o imóvel à ré, sem que tenha havido qualquer traço de coação e/ou erro que justificasse o ajuizamento da presente demanda, pois, muito embora o preço exigido pelo terreno possa ser inferior ao valor venal (R$ 35 mil), a venda se concretizou de forma espontânea, por mera liberalidade, talvez movida pela consciência religiosa do autor/agravante, mas que, de modo algum, justifica o reconhecimento de nulidade do ato.

Ainda que se admitisse que o autor possa ter sido “induzido” a vender parte de seu terreno à ré por um preço mais acessível em decorrência do discurso apelativo da representante da instituição religiosa, a
anulação
do ato jurídico dependeria da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou
coação
, capaz de atingir a manifestação de vontade do autor, interferindo na elaboração do
negócio
que se pretende anular, o que não ocorreu na hipótese, pois, a coação,
vício invocado pelo autor/agravante para justificar a anulação pretendida, é o ato de constranger alguém para que, sob fundado temor, pratique ação (ou omissão), contra sua vontade, porém, considerando que o próprio autor/agravante, de livre e espontânea vontade, ofereceu à ré/agravada parte do seu terreno, não há falar em vício de consentimento, devendo prevalecer a realização do negócio, em homenagem aos princípios da livre autonomia da vontade e da força obrigatória que consubstanciam as relações contratuais.

De todo o modo, reafirmo que,
como existe alegação de vício de consentimento, o prazo decadencial para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
é de quatro anos (CC, art. 178, II),
cujo termo
a quo
,
inicia-se no momento em que se consumou o ato reputado vicioso
e que a parte autora pretende anular, que, no caso, como já dito,
teve início em setembro de 2016
, quando o autor/agravante ofereceu parte do seu terreno à ré/agravada e ela então assumiu o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel.

Nesse sentido é o entendimento já consolidado pelo STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DE ANULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 9o, INC. V, ALÍNEA "B" DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de quatro anos para o recorrente postular a anulação do contrato de compra e venda eivado do vício de consentimento, tem início na data de celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo
. Inteligência do artigo 178, § 9o, V, b, do Código Civil de 1916, ressaltando-se que o próprio Código Civil de 2002 manteve a tradição de tomar a data do contrato como prazo - corretamente considerado decadencial - para se pedir sua anulação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1188398/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 16/08/2011).

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. "PRESCRIÇÃO". DESIGNAÇÃO ERRÔNEA. PRAZO DECADENCIAL. 1. Nos termos do art. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil de 1916, "prescreve" em 4 anos a ação para anular negócio jurídico por vício de vontade. 2.
O termo inicial do prazo para a propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data em que a parte experimentou o prejuízo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1336995/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 28/06/2013).

EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE DOAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 178, II, do CÓDIGO CIVIL. 1. Ação declaratória de nulidade de doação por vício de consentimento, ajuizada em 29.06.2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 18.10.2013. 2. Discussão relativa ao termo inicial do prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento. 3. Antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade
erga omnes
, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o prazo decadencial para anulação. 4.
A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado.
5. Não é razoável invocar a ausência de "conhecimento inequívoco do ato", pelo próprio donatário do bem, diante da ausência de registro do contrato e aferição pelo Tabelião da regularidade do empreendimento onde se encontrava o lote doado. 6.
O prazo decadencial para anulação da doação na hipótese, portanto, é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do Código Civil.
7. Recurso especial provido. (REsp 1418435/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE VONTADE. CÓDIGO CIVIL DE 1916. "PRESCRIÇÃO".
TERMO INICIAL DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO ANULATÓRIA. DIA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO OU DA PRÁTICA DO ATO, E NÃO A DATA DA CIÊNCIA DO ERRO OU DOLO OU A DATA EM QUE A PARTE EXPERIMENTOU O PREJUÍZO. PRECEDENTES
.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 917.437/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo, evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Por fim, a decisão vinculada ao Id. no 205862698 constatou que não havia qualquer omissão ou obscuridade contidas na decisão embargada, transcrevendo trechos do
decisum
que demonstram que a matéria foi devidamente debatida e analisada, com uma conclusão clara e coesa,
pelo que os embargos foram rejeitados com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso, devendo, pois, ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024